Tribunal: STJ
Processo: 5001869-12.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594747 - ES (2024/0096208-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EDEVARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LINA MAGALHÃES VALENTIM - RJ187496
AGRAVADO
: INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INCRA. IMISSÃO PROVISÓRIA
NA POSSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS
SÚMULAS N. 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A controvérsia refere-se, em síntese, à viabilidade, ou não, da imissão do INCRA na posse
1.
do imóvel declarado desapropriado pela sentença ora executada provisoriamente.
. O Tribunal Regional Federal da 2o Região não examinou o art. 15,
e § 1o, do Decreto
2
caput
n. 3.365/1941, dispositivo tido por violado, bem como não foram opostos embargos de
declaração acerca da questão, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento.
Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do
3.
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas
n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0e96853a-a09b-4cdd-bc4c-03f1ef8b6e81

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594747 - ES (2024/0096208-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: EDEVARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: LINA MAGALHÃES VALENTIM - RJ187496
AGRAVADO
: INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INCRA. IMISSÃO PROVISÓRIA
NA POSSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS
SÚMULAS N. 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A
ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A controvérsia refere-se, em síntese, à viabilidade, ou não, da imissão do INCRA na posse
1.
do imóvel declarado desapropriado pela sentença ora executada provisoriamente.
. O Tribunal Regional Federal da 2o Região não examinou o art. 15,
e § 1o, do Decreto
2
caput
n. 3.365/1941, dispositivo tido por violado, bem como não foram opostos embargos de
declaração acerca da questão, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento.
Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do
3.
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas
n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDEVARDO HENRIQUE DE
OLIVEIRA contra a decisão monocrática assim ementada (e-STJ, fl. 186):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO
PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INCRA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA
POSSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

Nas razões do agravo interno, o insurgente alega, em síntese, que o art. 15
do Decreto-Lei n. 3.365/1941 foi implicitamente prequestionado, "uma vez que o
tribunal de origem analisou a questão jurídica nele prevista, ainda que sem fazer
Documento eletrônico VDA48067054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:36
Código de Controle do Documento: 514655db-4f97-48c3-93b7-8a525010e6be

menção literal ao artigo, o que é plenamente aceito pela jurisprudência deste e.
Tribunal" (e-STJ, fl. 198).
Aduz que o acórdão recorrido enfrenta diretamente a questão da imissão
provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, matéria esta que é regida pelo
art.15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.
Destaca, ainda, que "o recurso especial não apresenta como base única o
dispositivo infraconstitucional correspondente ao artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365
/1941, mas de forma implícita, traz como fundamento o disposto no artigo 520, inciso
IV, do Código de Processo Civil, tendo sido, portanto, suprido o requisito do
prequestionamento" (e-STJ, fl. 200).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno, com a consequente
reconsideração da decisão ora agravada, para que seja dado provimento ao recurso
especial interposto.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 211-213).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
De início, verifica-se que os argumentos expostos no bojo do agravo interno
não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que, consoante bem
salientado, mostra-se cristalina a incidência, por analogia, das Súmulas n. 282 e 356
/STF à presente demanda.
Ora, a controvérsia refere-se, em suma, à viabilidade, ou não, da imissão do
INCRA na posse do imóvel declarado desapropriado pela sentença ora executada
provisoriamente.
O TRF da 2a Região, ao dirimir a questão posta nos autos, assim
consignou (e-STJ, fls. 74-76; sem grifo no original):

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EDEVARDO
HENRIQUE DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a
Vara Federal de Cachoeiro de Itapemirim (Evento 3, JFES), que, nos autos
do cumprimento provisório de sentença no 5007752-03.2022.4.02.5002,
determinou a expedição "de mandado de imissão do INCRA na posse do
imóvel
declarado
desapropriado
pela
sentença
ora
executada
provisoriamente, qual seja: imóvel rural denominado “Fazenda São
Domingos”, com área registrada de 299,7416 ha (duzentos e noventa e nove
hectares, setenta e quatro ares e dezesseis centiares), e área medida de
335,1885 ha (trezentos e trinta e cinco hectares, dezoito ares e oitenta e
cinco centiares) situado no município de Muniz Freire – ES, registrado sob a
Documento eletrônico VDA48067054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:36
Código de Controle do Documento: 514655db-4f97-48c3-93b7-8a525010e6be

Matrícula no 3.310, fl. 48, Livro 2-N, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Muniz Freire/ES".
Trata-se, na origem, de pedido de cumprimento provisório do acórdão
firmado na ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma
agrária no 0000395-38.2014.4.02.5002.
Na referida ação o Juízo a quo proferiu sentença de procedência (Evento
235, JFES), acolhendo os pedidos autorais nos seguintes termos,
: [...]
verbis
Em grau de recurso, esta Eg. 8a Turma Especializada, em julgamento
realizado em 30.08.2022, decidiu, por unanimidade, por "não conhecer da
apelação interposta por Edevardo Henrique de Oliveira e dar provimento à
remessa necessária e ao recurso do INCRA para, reformando parcialmente
a sentença, estabelecer que o quantum indenizatório deve correspondente
ao valor apurado pela Autarquia por ocasião do processo administrativo
expropriatório, o qual fixou o montante da terra nua em R$900.629,11
(novecentos mil, seiscentos e vinte e nove reais e onze centavos), já abatido
o valor correspondente ao custo para reposição ambiental, assim como o
valor das benfeitorias indenizáveis em R$339.778,51 (trezentos e trinta e
nove mil, setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos),
totalizando R$1.240.407,62 (um milhão, duzentos e quarenta mil,
quatrocentos e sete reais e sessenta e dois centavos), em 10.12.2012, não
incidindo juros de mora e juros compensatórios na hipótese, bem como
deferir a imissão provisória do INCRA na posse do imóvel, devendo os atos
executórios serem praticados perante o Juízo de origem" (Evento 28, TRF2).
Do referido acórdão, o ora agravante interpôs recurso especial, sem pedido
de efeito suspensivo (Evento 39, TRF2). [...]
Em autos apartados (no 5007752-03.2022.4.02.5002), o INCRA requereu o
cumprimento provisório do julgado, objetivando a "expedição do mandado de
imissão na posse, a ser cumprido por oficial de justiça em interlocução com a
Superintendência do INCRA, tal como ocorre em tais situações" (Evento 1,
JFES).
Em seguida, foi proferida a decisão ora agravada (Evento 3, JFES), nos
seguintes termos,
: [...]
in verbis
Com efeito, o art. 995 do CPC/15 dispõe que "Os recursos não impedem a
eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido
diverso". Nessa perspectiva, o art. 1.029, § 5o, do CPC/15, preceitua que a
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende de
requerimento expresso do recorrente, não sendo o recurso, portanto, dotado
.
de efeito suspensivo automático
Dessa forma, uma vez proferido julgamento colegiado por tribunais de
segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata.
Nesse contexto, o art. 520 do CPC/15 autoriza o cumprimento provisório do
julgado impugnado por recurso desprovido de efeito suspensivo. Por essa
razão, não verifico qualquer óbice ao requerimento formulado pelo INCRA e
acolhido pelo Juízo
no cumprimento provisório no 5007752-
a quo
Documento eletrônico VDA48067054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:36
Código de Controle do Documento: 514655db-4f97-48c3-93b7-8a525010e6be

03.2022.4.02.5002, consistente em dar efetividade ao comando exarado no
acórdão proferido por esta Eg. Turma Especializada no sentido de se
.
concretizar a imissão provisória do INCRA na posse do imóvel

Com efeito, vislumbra-se que a irresignação do agravante, de fato, não
merece guarida, uma vez que o Tribunal de origem não examinou o art. 15,
e
caput
§1o, do Decreto n. 3.365/1941, dispositivo tido por violado, bem como não foram
opostos embargos de declaração acerca da questão, carecendo, portanto, do
necessário prequestionamento.
Nessa esteira, importa reafirmar a incidência das Súmulas n. 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal, por analogia, o que impede o conhecimento do recurso
especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Confiram-se (sem grifo no original):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDICATO NA DEFESA DE
DIREITOS
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
DEDUZIDA OFENSA AO ART. 489, § 1, INCISO IV, DO CPC. FALHA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. AVENTADA
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NEGATIVA DA DEVIDA TUTELA
JURISDICIONAL. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 1o DA LEI N. 7.347/85 E 81, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III,
DO
CDC.
PRETENSÃO
DESCLASSIFICATÓRIA
DE
NATUREZA
HOMOGÊNEA PARA HETEROGÊNEA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS.
NECESSIDADE DE REEXAME FACTUAL. VEDAÇÃO PELA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da devida
fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte
recorrente não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
n. 282 e 356, ambas do STF.
2. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
3. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida
sem a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a
Documento eletrônico VDA48067054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:36
Código de Controle do Documento: 514655db-4f97-48c3-93b7-8a525010e6be

quem cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
4. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, mediante a análise do acervo
probatório, pela legitimidade ativa do Sindicato na tutela de direitos
entendidos como individuais homogêneos, dada a natureza comum do
direito (FGTS) e a individualidade dos interessados - professores
sindicalizados contratados por tempo certo e de forma excepcional. Nessa
conjuntura, a inversão do julgado, visando desconstituir o acórdão para se
concluir pela natureza heterogênea dos direitos individuais pelas
"características diversas" dos contratos firmados pelos sindicalizados ,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível
no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 desta Corte Superior
de Justiça.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.069.174/MS, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
4/11/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PLANO DE ASSISTÊNCIA
BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE COBERTURA
TOTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de declaração de inexistência de débito decorrente de
financiamento para a cobertura de tratamento de câncer de tireoide. Na
sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente, determinando o
direito integral aos serviços médico e hospitalares. No Tribunal a quo, a
sentença foi mantida.
II - Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou
lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo
súmulas de tribunais. Assim, inadmissível o recurso especial manejado em
desfavor de eventual violação da Súmula n. 608/STJ. Neste sentido: AgInt
nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
;
30/10/2023
3/11/2023
AgInt no AREsp n. 2.325.850/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.
14/8/2023
18/8/2023
III - Sobre a alegada violação dos arts. 10, § 3o, e 16, VIII, da Lei n. 9.656
/1998 e art. 3o, § 2o, da Lei n. 8.078/1990, verifica-se que, no acórdão
recorrido, não foi analisado o conteúdo dos dispositivos legais, nem foram
opostos embargos de declaração para tal fim, pelo que carece o recurso do
indispensável requisito do prequestionamento. Incidência dos Enunciados
Sumulares n. 282 e 356 do STF. Não constando, do acórdão recorrido,
análise sobre a matéria referida no dispositivo legal indicado no recurso
especial, restava ao recorrente pleitear seu exame por meio de embargos de
declaração, a fim de buscar o suprimento da suposta omissão e provocar o
prequestionamento, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
IV - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA48067054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:36
Código de Controle do Documento: 514655db-4f97-48c3-93b7-8a525010e6be

(AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

Assim, contata-se que não merece reparo a decisão monocrática de fls. 186-
191 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48067054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:36
Código de Controle do Documento: 514655db-4f97-48c3-93b7-8a525010e6be

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.594.747 / ES
Número Registro: 2024/0096208-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003953820144025002
0000395382014402500250077520320224025002
3953820144025002
395382014402500250077520320224025002 50018691220234020000 50077520320224025002
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDEVARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LINA MAGALHÃES VALENTIM - RJ187496
AGRAVADO
: INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR INTERESSE SOCIAL PARA REFORMA AGRÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDEVARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : LINA MAGALHÃES VALENTIM - RJ187496
AGRAVADO
: INST. NAC. COLON. REFORMA AGRARIA - INCRA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:06
Código de Controle do Documento: 037d583c-e170-4bef-8c04-2847b034c579

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:40:06
Código de Controle do Documento: 037d583c-e170-4bef-8c04-2847b034c579